Tribunal: TJSP
Processo: 1000410-81.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Acidente de trânsito - Versão constante do boletim de ocorrência apresentada apenas pelo condutor do veículo da autora - Ré que, em contestação, nega a ocorrência do acidente - Instrução encerrada sem a produção de nenhuma prova oral - Conteúdo do boletim de ocorrência que não pode ser presumido verdadeiro, porque fruto de relato unilateral - Ausência de prova dos fatos constitutivos do direito

Ementa:
Acidente de trânsito - Versão constante do boletim de ocorrência apresentada apenas pelo condutor do veículo da autora - Ré que, em contestação, nega a ocorrência do acidente - Instrução encerrada sem a produção de nenhuma prova oral - Conteúdo do boletim de ocorrência que não pode ser presumido verdadeiro, porque fruto de relato unilateral - Ausência de prova dos fatos constitutivos do direito da parte autora - Manutenção da sentença de improcedência - Improvimento do recurso da autora.